Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1019558-26.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Ao ajuizar a demanda, Eliezer Fernandes requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; contudo, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a necessidade da benesse.
Assim, foi intimado para apresentar documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira e subsidiar a análise do pedido, tais como holerites, extratos bancários, declaração de Imposto de Renda e/outros que entendesse pertinentes.
Consoante se extrai do Id. 11389987, o Autor juntou, tão-somente, extratos bancários de conta corrente que mantém no Sicred Vale do Cerrado.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não pode pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
Também é cediço que a afirmação de hipossuficiência da pessoa física tem presunção relativa, ou seja, é possível que o Julgador exija prova do alegado pela parte.
Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. [...]. (AgInt no REsp 1907694/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). (sem grifos no original)
Na hipótese, o Requerente se limitou em juntar extratos bancários dos meses julho a novembro de 2021; contudo, esses documentos, por si só, não são capazes de demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas, já que não há qualquer prova do seu rendimento.
O Autor poderia/deveria ter juntados outros documentos para amparar a alegação, tal como declaração de renda, já que se qualifica como agricultor; entretanto, limitou-se em trazer os extratos de movimentação bancária já mencionados.
Assim, à míngua de prova da hipossuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício, ele deve ser indeferido.
Em outros termos, está evidenciada a necessidade de se afastar a presunção de pobreza, em decorrência do não preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da gratuidade da justiça, pois o Autor não trouxe qualquer outro documento capaz de comprovar que não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas da Ação Rescisória sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família; logo, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais e depositar o valor referente ao artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora